Tribunal: STF
Processo: ARE 1543372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 20, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - ISS - Tomador - Exercício de 2011. Sentença de parcial procedência para determinar adequação dos juros aos índices da taxa SELIC.



     RECURSO DA EMBARGANTE - Alegação de cerceamento de defesa na constituição do crédito tributário. Lançamento realizado exclusivamente com base em nota fiscal eletrônica. Obrigação acessória que não se confunde com o ato de constituição do crédito. Precedente do STJ e desta Corte. Recurso provido. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO - Pretensão de manutenção do índice de juros previsto em lei municipal. Prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram desprovidos (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS alega que “ao não observar a denominada cláusula de reserva do plenário para afastar a incidência de atos normativos municipais (art. 37-A, §3º, da Lei Municipal nº 12.392/05 – no que se refere a fatos correspondentes ao período de sua vigência –, que teve a inteligência substituída pelo art. 37-E da Lei Municipal, bem como art. 17 da Instrução Normativa DRM/SMF nº 004/2009), o acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou o disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (Doc. 30, fl. 3). 



    Sustenta que “no presente caso, ao entender que houve nulidade do lançamento e cerceamento de defesa, a Colenda Câmara julgadora não observou a incidência do artigo 37-A, §3º, da Lei Municipal nº 12.392/05, vigente à época do lançamento“ (fl. 9, Doc. 30).



    Pontua que “em 2017, esse §3º foi revogado pela Lei Complementar nº 179/2017, que também alterou a redação do caput. No entanto, essa mesma Lei Complementar acresceu o artigo 37-E à Lei Municipal nº 12.392/2005, que ainda se mantém vigente” (…) “Nesse mesmo sentido, prevê o artigo 17 da Instrução Normativa DRM/SMF nº 004/2009” (Doc. 30, fl. 10).



    Entende, assim, que “a própria legislação municipal já prevê, na hipótese, a confissão da dívida. Por essa razão, ao declarar a nulidade do lançamento, sob o argumento de cerceamento de defesa (elemento de fundamento constitucional – art. 5º, LV, da Constituição Federal), o acórdão proferida por essa Colenda Câmara Julgadora afastou a incidência das mencionadas normas municipais. Com isso, seria o caso, com a devida vênia, de se observar a cláusula de reserva do plenário, ou seja, essas normas somente poderiam ser afastadas, no caso concreto, mediante voto da maioria absoluta dos membros desse Tribunal ou do respectivo órgão especial” (Doc. 30, fl. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamentos de incidência das Súmulas 282 e 280 do STF no caso dos autos (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    Em razão do provimento do REsp interposto concomitantemente ao RE, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento dos Embargos de Declaração, para acolhê-los para suprir a omissão quanto à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, sem efeito modificativo. Assentou que “não houve declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, mas julgamento de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a emissão da nota fiscal eletrônica não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário” (fl. 4, Doc. 61). 



    Em seguida, o Município reiterou o RE anteriormente interposto (Doc. 65).



    Em seguida, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo pelos mesmos fundamentos de antes (Doc. 72), os quais foram refutados pela parte ora recorrente (Doc. 78).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 30, fls. 5-6):



    “O artigo 102, §3º, da Constituição Federal estabelece a necessidade de haver repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Nesse sentido, destaca-se: 



    (…)



    Percebe-se, ainda, que, regulamentando esse dispositivo constitucional, o artigo 1.035 do Código de Processo Civil estabelece, em seu §1º, que, para efeito de repercussão geral, “será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No presente caso, a controvérsia envolve a necessária observância à cláusula de reserva de plenário em conformidade com o artigo 97 da Constituição Federal, matéria que, inclusive, é objeto de Súmula Vinculante nº 10, de modo a demonstrar a existência de repercussão geral. Afinal, os efeitos decorrentes da inobservância de uma Súmula Vinculante pelo Tribunal de origem não se restringe aos interesses subjetivos do processo. 



    Portanto, há relevantes desdobramentos de caráter econômico, político, social e jurídico nas questões a que se referem este recurso extraordinário. Inclusive, diante do disposto na Súmula Vinculante nº 10, convém destacar o disposto no §3º, inciso I, do artigo 1.035 do CPC: 



    (…)



    Assim, merece ser reconhecida a existência repercussão geral, até mesmo diante do fato de que o presente Recurso Extraordinário se fundamenta em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de súmulas, entendimentos esses que não foram observados pelo acórdão recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 20, fls. 3-6):



    “Na impugnação aos embargos, o Município sustentou que o débito teve origem na diferença entre o valor declarado pelo contribuinte, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica, e o montante recolhido, dispensando-se, assim, procedimento administrativo, nos termos dos artigos 15 e 17 da Instrução Normativa DRM/SMF 4, de 2009, modificado pela IN DRM/SMF de 21/02/2011: 



    (…)



    Não esclarece o Município se as notas fiscais foram emitidas pelo contribuinte, nos termos do §1º, ou pelo embargante, na condição de tomador, nos termos do § 2º. 



    Por outro lado, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a emissão da nota fiscal eletrônica não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário: 



    (…)



    Nesse quadro, de rigor declarar a nulidade do lançamento e, consequentemente, da certidão de dívida ativa, extinguindo-se a execução fiscal.



    Diante do exposto, fica prejudicado o exame do recurso do Município, que deverá arcar integralmente com o ônus de sucumbência.”



    Da leitura acima, verifica-se o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a emissão da nota fiscal eletrônica não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário, razão pela qual declarou a nulidade do lançamento e, em consequência, da certidão de dívida ativa, para extinguir a execução.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nessa linha, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe de 1º/08/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente